Tribunal: TJES
Processo: 5000254-53.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-53.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JOAQUIM CALDEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000254-53.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAQUIM CALDEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA IDOSA E ANALFABETA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGOU O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS INDEVIDOS EM SEUS VALORES DE APOSENTADORIA, EFETUADOS PELA REQUERIDA, DESDE FEVEREIRO DE 2017, EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AFIRMOU QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ESPELHO DO INSS, FORAM EFETUADOS DESCONTOS NO MONTANTE DE R$ 46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS, TOTALIZANDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO A QUANTIA DE R$ 2.295,65 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). ADUZIU O AUTOR QUE, APARENTEMENTE, TAIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ADVIERAM DE UMA VISITA DE UM PREPOSTO DO BANCO RÉ NA CASA DO REQUERENTE, MOMENTO EM QUE O REQUERENTE SE RECUSOU EM REALIZAR QUALQUER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGOU, AINDA, QUE FOI VERIFICADA A INCLUSÃO DE VÁRIOS CONTRATOS E CONTRATOS DE CARTÃO CONSIGNADO, OS QUAIS NUNCA FORAM CONTRATADOS. PUGNOU-SE, PORTANTO, QUE FOSSE RESSARCIDO EM DOBRO QUANTO A QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA COM JUROS E CORREÇÃO, TOTALIZANDO ASSIM A QUANTIA DE R$ 4.591,30 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS), BEM COMO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, A PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS PLEITEADOS. TAMBÉM AFIRMOU A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, JÁ QUE O AUTOR AFIRMOU NÃO TER SIDO ELE QUEM CONTRATOU OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E, POR ISSO, SERIA PRECISO ANALISAR A VERACIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NOS DOCUMENTOS. ADUZIU NÃO HAVER DANO MORAL OU MATERIAL, TENDO EM VISTA A REGULARIDADE DO CONTRATO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar nulo o contrato de nº. 12469064 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar solidariamente os requeridos na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão. CONDENO solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento. DEFIRO a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE,
O AUTOR RELATA ESTAR
SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEUS VALORES DE APOSENTADORIA, EFETUADOS PELA REQUERIDA, DESDE FEVEREIRO DE 2017, EM RAZÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AFIRMOU QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ESPELHO DO INSS, FORAM EFETUADOS DESCONTOS NO MONTANTE DE R$ 46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS, TOTALIZANDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO A QUANTIA DE R$ 2.295,65 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS). POR OUTRO LADO, O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, AFIRMA TER HAVIDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, COLACIONADO AOS AUTOS O CONTRATO FIRMADO COM A RESPECTIVA ASSINATURA DO REQUERENTE. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. EM QUE PESE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM QUESTÃO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO RECORRENTE,
POIS, MUITO EMBORA O RECORRENTE EM
ID 7710597
E
7710599
TENHA ANEXADO O SUPOSTO CONTRATO FIRMADO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID 7710597 E 7710599) E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE (ID 7710076). NO ENTANTO, PELO RELATO DA TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO, A QUAL CONFIRMA A VISITA DE PREPOSTO DO BANCO NA LOCALIDADE, O REQUERENTE É UMA PESSOA DE IDADE AVANÇADA, NÃO CONSEGUINDO COMPREENDER O QUE DE FATO OCORREU NAQUELA OCASIÃO. SEGUNDO SEU RELATO, AFIRMOU QUE O REQUERENTE SÓ SABE ESCREVER SEU NOME DE FORMA PRECÁRIA, SENDO PESSOA ANALFABETA E QUE, APÓS O FILHO DO REQUERENTE CHEGAR NA LOCALIDADE, O COMENTÁRIO FOI QUE AS PESSOAS QUE ESTAVAM NA PROPRIEDADE DO REQUERENTE PEDIRAM PARA ASSINAR UM PAPEL, AFIRMANDO QUE ERA SÓ PARA CONSTAR QUE ESSAS PESSOAS FIZERAM UMA VISITA NA CASA DO REQUERENTE. ORA, RESTA CLARO QUE, DIANTE DAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS, O CONTRATO DEVE SER ANULADO.
COMO SE SABE, EM QUE PESE SER O ANALFABETO PLENAMENTE CAPAZ PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL, EM RELAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS, DEVEM SER OBSERVADAS DETERMINADAS FORMALIDADES. POR ISSO, COMUNGO DO ENTENDIMENTO DA R. SENTENÇA, UMA VEZ QUE
“(...)
temos claro que o requerente, pessoa idosa e com pouca instrução, foi induzido acreditar que o documento que estava assinando era um documento atestando a visita dos prepostos em sua propriedade, quando na verdade, era o contrato objeto da lide. Logo, temos que o negócio jurídico encontra em extremo vício, e que gerou lesão de natureza patrimonial ao requerente. Diante do não revestimento dos requisitos do negócio jurídico, estamos assim diante da sua nulidade, e consequentemente, o contrato em tela não possui nenhum tipo de validade entre as partes, e os demais descontos devem ser devolvidos ao requerente
.”
Por essa razão, deve ser o contrato anulado. Nesse sentido também se dá o entendimento jurisprudencial, vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA - REQUISITOS FORMAIS DE VALIDADE - NULIDADE - RESTITUIÇÃO, EM DOBRO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.. De acordo com o Enunciado de Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
“
A prática de determinados atos negociais pelo analfabeto exige, como solenidade indispensável pra conferir-lhes validade, a celebração por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público. Constatada a violação a solenidade de forma legalmente imposta, deve ser declarado nulo de pleno direito o negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil Brasileiro. Tem-se por eivada de má-fé a conduta de instituição financeira que se aproveitar da fragilidade e hipervulnerabilidade de consumidor analfabeto para impor-lhe a contratação de serviços bancários de concessão de crédito, sem observância das formalidades legais, fazendo incidir a regra do art.42, parágrafo único, do CDC. Os descontos sofridos pela autora, em seu benefício, de valores referentes a contrato não autorizado, caracteriza falha na prestação de serviços, e, inegavelmente, causa-lhe aflição, restando manifesta a configuração de dano moral.”
RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.
NO QUE TANGE AO QUANTUM DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
ASSIM, ENTENDO QUE O VALOR ESTIPULADO PELA SENTENÇA SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRANDO EXORBITANTE, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO, CONFORME ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES.
SENDO ASSIM, MANTENHO EM TODOS OS TERMOS A R. SENTENÇA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA. (8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)